Tribunal: TJDFT
Processo: 0758014-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0758014-81.2021.8.07.0016 RECORRENTE: EMILLY ALMEIDA DAMASCENO, VALQUIRIA ANDRADE BREVES, LUCIA DE FATIMA FERNANDES PONTES RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. AGÊNCIA EMITIU AS PASSAGENS. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS IMPROVIDO. 1. Tratam-se de recursos interpostos pelas autoras e requerida, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a agência a pagar o valor de R$7.444,10 a cada uma das autoras. A ré/recorrente argumenta que não praticou conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que o voo foi cancelado pela companhia aérea, enquanto as autoras/recorrentes insistem na ocorrência de danos morais indenizáveis 2. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 34996732 e 34996735). Preparo dispensado para as autoras/recorrentes, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora concedo, face à demonstração da situação de hipossuficiência. Contrarrazões (ID 34996747). 3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). 4.No caso em tela, nota-se que o voo respectivo à passagem adquirida, foi cancelado em razão da crise pandêmica, não se podendo atribuir a qualquer das partes a responsabilidade pelo ocorrido. Nesse cenário, devem as partes retornar ao status quo ante, e o valor gasto na aquisição dos bilhetes deve ser ressarcido. Sem embargo, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. 5. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Neste caso, o fato causador dos prejuízos citados pelos recorridos foi o cancelamento do voo originalmente adquirido, pelo qual apenas a companhia aérea pode ser responsabilizada (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). 6. Portanto, a agência de viagens, por esse fato, considerado isoladamente, não possui nenhuma responsabilidade, já que sua atividade se limitou a comercializar a passagem, serviço que foi devidamente prestado, pois houve a emissão dos bilhetes de passagem. Sentença que se reforma para afastar a condenação da recorrente, porquanto o serviço a ela atribuído foi devidamente prestado. 7. Analisando o recurso interposto pelas autoras, este deve ser improvido, pelos mesmos fundamentos acima expostos que reconheceram a regularidade do serviço prestado pela ré/recorrida, porquanto não houve falha na venda e emissão das passagens aéreas adquiridas. 8. Recurso da requerida CONHECIDO e PROVIDO. Recurso das autoras IMPROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da recorrente. Custas recolhidas. Condeno as autoras no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC (art. 55 da Lei 9099/95). A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95). (Acórdão 1428646, 07580148120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. AGÊNCIA EMITIU AS PASSAGENS. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. VIA INADEQUADA E MOMENTO PROCESSUAL EQUIVOCADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão, uma vez que o entendimento adotado seria contrário à jurisprudência das Turmas Recursais e o TJDFT. Aduz ainda que há obscuridade no que tange à inexistência do dever de indenizar. Por fim, caso seja mantido o acórdão, pede a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Contrarrazões não apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Os presentes embargos apontam vícios inexistentes. Não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. Destaque-se que o entendimento de exclusão da responsabilidade da agência de viagens por problemas relacionados exclusivamente ao voo é compartilhado pelas três Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Nesse sentido os seguintes e recentes julgados: Acórdão 1418104, 07061241220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022; Acórdão 1396088, 07027742520218070011, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Acórdão 1366039, 07030885320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Além disso, a decisão é bastante clara, não havendo dificuldade de entendimento ou dubiedade de interpretação. O mero inconformismo com a tese defendida na decisão não configura contradição ou obscuridade. Demais disso, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria. IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para suscitar incidente de uniformização. A par disso, nos termos da recente atualização do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução do Pleno no 20 da 21/12/2021, o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso (art. 91, I). O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso (art. 92, I). Com efeito, o incidente de uniformização tem por objetivo a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). V. Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fim de obter a reforma de decisões. Julgados das três Turmas Recursais: Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020; Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019; Acórdão n.1116520, 07137225020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018; Acórdão n.1080199, 07178371720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Nesse cenário, no presente caso, manifestamente incabível o incidente suscitado, motivo pelo qual indefere-se o processamento. VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1607317, 07580148120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam violação aos arts. 1o, III, e 5o, III, V e XXXII, da CF/88. No entanto, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), a Excelsa Corte decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente